Tribunal: STF
Processo: AI 137201
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. PRETENSAO A INCORPORAÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO E AO RECALCULO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E
SEXTA-PARTE SOBRE SEUS VENCIMENTOS. INCIDENCIA DA PRESCRIÇÃO.
          A questão alusiva ao reconhecimento da prescrição não se
alca ao nivel constitucional, pois tem arrimo na legislação
ordinaria. Improprio pretender-se discutir matéria
infraconstitucional na via do recurso extraordinário, quando
existe o recurso especial, que e o meio próprio para isso, nos
termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.